Tribunal: CARF
Processo: 13706.002804/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002804/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.391 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
BENJAMIN LAM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RESTABELECIMENTO.
Para fins de apuração do imposto de renda devido na Declaração de
Rendimentos, admite-se como dedutível o IRRF comprovado mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, restabelecendo o direito à dedutibilidade do IRRF de R$ 17.444,68 na
declaração de IRPF/2007 do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/POA.
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do
exercício 2007, ano-calendário 2006, indicando saldo de imposto de renda a restituir
de R$ 311,17. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de
Lançamento, às fls. 06/09, exigindo o recolhimento do crédito tributário no valor de
R$ 12.904,59, calculado até 29/05/2009.
A fiscalização informa que glosou compensação indevida de IRRF de R$
28.567,88, por falta de comprovação em relação à Furnas – Centrais Elétricas S/A e
por o valor ter sido depositado judicialmente no tocante à Real Grandeza Fundação de
Previdência e Assistência Social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002804/2009-94
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.391 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002804/2009-94

O contribuinte interpôs impugnação, às fls. 02/04, solicitando que sejam
excluídos do ajuste anual os rendimentos recebidos de Real Grandeza Fundação de
Previdência que estão com a exigibilidade suspensa. Quanto aos rendimentos
recebidos de Furnas S/A, aduz referirem-se ao processo trabalhista no 539/97 da 21a
VT do RJ e que está apresentado o comprovante de pagamento do imposto de renda,
que é único documento que teve acesso.

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/POA, em 06 de fevereiro de
2014, conforme acórdão n. 1048.748 (e-flS. 33), o qual ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a glosa da compensação de IRRF quando não houver prova
da retenção em nome do contribuinte dos valores envolvidos.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 48, cujos
fundamentos são integralmente reproduzidos no recorte de imagem seguinte:

Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.391 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002804/2009-94

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à
1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de Recurso Voluntário contra Impugnação julgada improcedente, que
teve por objeto a Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte em epígrafe, relativa
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2007, ano-calendário 2006.
Considerando que a glosa de rendimentos recebidos da Real Grandeza,
confirmada pelo acórdão recorrido, não foi objeto do recurso, restou controvertida apenas a
matéria referente ao IRRF sobre os rendimentos recebidos em reclamatória trabalhista movida
contra Furnas – Centrais Elétricas S/A.
Sobre o tema, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
No que concerne à glosa da compensação de IRRF sobre os rendimentos
recebidos em reclamatória trabalhista movida contra Furnas – Centrais Elétricas S/A,
constato que os documentos apresentados às fls. 12/14 não individualizam o valor do
imposto referente a cada um dos componentes da ação coletiva, não sendo possível
identificar a parte relativa ao contribuinte.
Destarte, correta as glosas de compensação de IRRF perpetradas pela
fiscalização.
No bojo do recurso foram apresentados DARF de recolhimento e Alvará judicial
expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região Fiscal, processo no 021/RJ RT
000539/97 (e-fls. 49/51), determinando ao Banco do Brasil o pagamento pessoal à Fazenda
Nacional do montante de R$ 17.448,68, com pequena diferença do valor glosado - R$ 17.444,68.
Constatou-se, ainda, que o no da guia judicial de pagamento à Fazenda e ao ora
Recorrente são coincidentes (1567-0600124244312).
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.391 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002804/2009-94

Pelo exposto, considero que o Recorrente logrou êxito na comprovação do IRRF
em questão, motivo pelo qual o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso, restabelecendo o direito à
dedutibilidade do IRRF de R$ 17.444,68 na declaração de IRPF/2007 do contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 66
DF CARF MF
Original